Tribunal: TJBA
Processo: 8037160-68.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037160-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR –
ALEGADO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE –
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ATO DE INTELIGÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITA AO CAPÍTULO DA RATIFICAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE MOTIVADA
, APRESENTANDO ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MEDIDA
CONSTRITIVA
–
PACIENTE QUE POSSUI HISTÓRICO DE AGRESSÕES CONTRA IDÊNTICA VÍTIMA – DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

1 – Destarte, da análise das decisões vergastadas, é de se reconhecer que, inicialmente, o Juízo Impetrado, lastreado validamente no quanto disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, decretou a prisão preventiva do inculpado, em virtude da elevada gravidade concreta da ação supostamente delitiva, porquanto, mesmo tendo contra si medidas protetivas impostas previamente, o Paciente teria ido ao encontro da vítima, para ameaçá-la e agredi-la, com uma faca tipo peixeira, bem como forçando-a praticar com ele conjunção carnal, em flagrante violação à ordem do Juízo, já conhecida (ID 63482020, fls. 57/58), evidenciando que o comando jurisdicional que deflagrou a segregação não se encontra desprovido de motivação ou mesmo de lastro empírico.

2 – Em manifestação posterior (ID 63482020, fl. 276), confirmou-se, mais uma vez a necessidade da custódia, com detalhamento da fundamentação já exarada, considerando a “farta materialidade delitiva e fortes indícios de autoria, pois o réu invadiu a residência da vítima e, após iniciar uma discussão, a trancou na residência, agredindo-a com chutes e socos, além de tentar sufocá-la com um travesseiro e a obrigado a manter conjugação carnal. Por fim, concluindo-se a instrução processual, o MM. Juízo a quo, ao prolatar a sentença (ID 63479408, fls. 25/26), confirmou a necessidade da custódia cautelar.

3 – Destarte, a decisão objurgada se mostra, ao contrário do afirmado pelo Impetrante, motivada e não se reveste de patente irrazoabilidade ou desproporcionalidade, considerando-se que aponta elementos concretos constantes do caderno processual, demonstrativos das ameaças e agressões sofridas pela vítima, denotando a necessidade de manutenção da medida cautelar preventiva, em razão da vulnerabilidade da ofendida, reconhecida legalmente. Considerando que o indeferimento do direito de recorrer em liberdade foi consignado na sentença e não em ato processual destacado em outra peça, e que a própria sentença é um ato de inteligência do magistrado que, como a lei, reclama interpretação na busca de extrair o seu sentido e verdadeiro alcance, entendo que se deve buscar a motivação para a manutenção da constrição da liberdade, também, ao longo de todo o
decisum
. É que o fundamento de qualquer decisão, seja de mérito ou de natureza cautelar, não é identificado apenas topograficamente, mas ontologicamente, de modo que o indeferimento do direito de apelar em liberdade poderia encontrar motivação em outro sítio da estrutura do ato processual, tanto mais se este se revelar como sentença que, em cognição profunda e de mérito, exaure a prestação jurisdicional.

4 – Com efeito, da leitura da Sentença, colhe-se que o d. Juízo
a quo
manteve, de forma acertada, a custódia cautelar do Paciente, com fundamento na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da gravidade em concreto dos delitos cometidos pelo Paciente, havendo, inclusive, risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o inculpado

“possui histórico da prática de condutas criminosas em face da mesma vítima, conforme se observa de certidão de ID 434356449”. Diante de tais argumentações, forçoso reconhecer que a decisão vergastada restou amparada em elementos hábeis a demonstrar a necessidade da manutenção da medida, na forma fixada, tanto mais porque o Paciente teve contra si a imposição das penas de 01 (um) ano, 3 (três) meses e 03 (três) dias de detenção e 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, que justificam, a não mais poder, a prisão cautelar.

5 – É imperioso anotar que, apesar de os crimes terem sido supostamente cometidos pelo Paciente no ano de 2022, a sua concreta periculosidade, evidenciada, em tese, pela contumácia na prática delitiva, revela a concreta e atual necessidade de garantia da ordem pública, sem que seja possível falar em violação ao princípio da contemporaneidade. Recorde-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “a análise da contemporaneidade da medida constritiva deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar, bem como à impossibilidade de execução do mandado de prisão pela fuga do réu.” (sic) (EDcl no HC 639.506/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 09/02/2021, DJe 24/02/2021).

6 – Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação do
writ
.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Hab
eas Corpus
nº 80371660-68.2024.8.05.0000, impetrado contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha/Ba, sendo Impetrante o Defensor Público, Dr. Fernando Henrique de Castro Costa, e Paciente Osvaldo Silva Souza Júnior.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, por entenderem que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, nos termos do voto.